Tribunal: TCU
Processo: 023.095/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 637346, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 637346, função null, que teve como objeto AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - AMPLIACAO DOSERVICO DE DOENCAS INFECCIOSAS, E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (no da TCE no sistema: 968/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3374/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 023.095/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Célia Maria Silva Corrêa Oliveira (XXX.751.938-XX); Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (15.461.510/0001-33). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.